Tribunal: TJBA
Processo: 0503443-09.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503443-09.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO RODRIGUES TEIXEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2. Juízo de retração
exercido
; apelo provido; sentença
reformada
;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503443-09.2018.8.05.0113
, em que figuram como apelante ADRIANO RODRIGUES TEIXEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em sede de
JUÍZO DE RETRATAÇA
O
, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo da parte autora para condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do voto do relator.

Salvador, 14 de Setembro de 2021.